Tribunal: STF
Processo: ARE 1574503
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 57, p. 1-9) assim ementado:



    “DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. A decisão anterior. Ação penal julgada improcedente para absolver a ré em relação ao delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fulcro no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.



    2. O recurso. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, requerendo a condenação da réu como incursa nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão pelo Ministério Público consiste em analisar: (i) se, a partir dos elementos dos autos, é possível reformar a sentença absolutória a fim de condenar a acusada pelo delito de tráfico de entorpecentes. 



    III. Razões de decidir 



    4. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 



    5. No caso, a partir da narrativa policial, vê-se que a apelada foi abordada em via pública pelo policial Regis, o qual informou que a acusada mudou de direção quando visualizou a guarnição. 



    6. Não há nenhuma informação a respeito de uma atitude suspeita e/ou alguma situação de flagrante que justificasse a busca pessoal. Isto é, Gabriela não empreendeu fuga, não dispensou objetos, não fora visualizada trocando objetos com outros indivíduos, tampouco houve qualquer outra conduta que indicasse que a réu estivesse na posse de objetos ilícitos. Portanto, o simples fato de um indivíduo mudar de direção não constitui justa causa para a realização de busca pessoal. 



    7. O fato da acusada ser conhecida de outras abordagens não pode ser justificativa para haja novas abordagens. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Recurso ministerial desprovido, por maioria. 



    Tese de julgamento: 



    ‘1. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar’. 



    ‘2. A urgência inerente à execução da busca pessoal acaba por dispensar a expedição de prévia autorização judicial. Deveras, se uma pessoa suspeita de transportar drogas está passando diante de uma agente de polícia, seria impossível que ele conseguisse, a tempo, um mandado para a execução da revista’. 



    ‘3. Permite-se a busca sem mandado diante de uma fundada suspeita de a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos e papéis que constituam corpo de delito. Não é suficiente, está claro, a mera conjectura ou desconfiança sobre tal posse, mas a suspeita amparada por circunstâncias objetivas que permitam uma grave probabilidade de que sejam encontradas as coisas mencionadas pela lei. Por isso, a revista generalizada e aleatória constitui abuso de poder’.



     ‘4. O simples fato de um indivíduo mudar de direção não constitui justa causa para a realização de busca pessoal’. 



    ‘5. O fato da acusada ser conhecido de outras abordagens não pode ser justificativa para haja novas abordagens’.” (eDOC 57, p. 5-6; grifos originais) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 60, p. 1-6).



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/RS (eDOC 62, p. 1-11), no qual se alegou violação aos artigos 5º, inciso X; e 144, § 5º, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O 2º Vice-Presidente do TJ/RS não admitiu o RE (eDOC 64, p. 1-2). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 66, p. 1-14).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Especificamente sobre o tema, cito: ARE 1.462.846 AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 28.5.2024; ARE 1.476.847 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.6.2024; ARE 1.459.603 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 24.1.2024; ARE 1.449.057 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 20.9.2023; ARE 1.514.331 AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.11.2024; recentemente: RE 1.549.740 AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 8.8.2025; ARE 1.547.706/PE, por mim relatado, DJe 6.5.2025; dentre outros. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente